Tribunal: CARF
Processo: 11080.924405/2016-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-06-03

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.924405/2016-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.335 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de maio de 2024
Recorrente
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2011
DCOMP. CSLL. CRÉDITO DECORRENTE DE ESTIMATIVAS MENSAIS
DECLARADAS/CONFESSADAS EM DCOMP. NÃO HOMOLOGADAS.
COMPOSIÇÃO SALDO NEGATIVO. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF
N. 177.
Estimativas mensais devidamente declaradas em DCOMP e, portanto,
compensadas/confessadas, ainda que não homologadas, são passíveis de
composição do saldo negativo de IRPJ e CSLL, na esteira dos precedentes
deste colegiado, consolidados na Súmula CARF no 177, impondo seja
determinada a homologação da compensação sob análise, no limite dos
créditos reconhecidos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, homologando a compensação declarada, no limite do crédito
comprovado, com base em estimativas mensais compensadas/confessadas, as quais compõem o
saldo negativo da CSLL

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Marcio Avito Ribeiro Faria, Rafael Zedral, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Carmen Ferreira Saraiva.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.924405/2016-84
Fl. 1488
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.335 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.924405/2016-84

Relatório
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA., contribuinte, pessoa jurídica de
direito privado, já devidamente qualificada nos autos do processo administrativo em epígrafe,
apresentou DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO, objeto da PER/DCOMP no
04386.38897.221214.1.7.03-7199, de e-fls. 245/273, para fins de compensação dos débitos de
estimativas mensais de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL com saldo negativo
de períodos anteriores, em relação ao ano-calendário 2011, conforme peça inaugural do feito e
demais documentos que instruem o processo.
Em Despacho Decisório, de e-fls. 281/285, da DRF em Porto Alegre/RS, a
autoridade fazendária reconheceu em parte o direito creditório pleiteado, não homologando
parcialmente, portanto, as compensações declaradas, determinando, assim, a cobrança dos
respectivos débitos confessados.
Após regular processamento, a contribuinte interpôs manifestação de
inconformidade, às e-fls. 03/30, a qual fora julgada procedente em parte pela 22a Turma da DRJ
08 em São Paulo/SP, o fazendo sob a égide dos fundamentos inseridos no Acórdão no 108-
037.337, de 29 de março de 2023, de e-fls. 1.436/1.471, sem ementa nos termos da Portaria RFB
no 2.724, de 27 de Setembro de 2017.
Em suma, entendeu a autoridade julgadora de primeira instância que parte das
estimativas mensais que compõem o saldo negativo da CSLL não fora devidamente homologada,
o que afasta a possibilidade de composição do saldo negativo arguido e, por conseguinte, de
reconhecimento integral do crédito pretendido.
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, de e-fls. 1.478/1.485,
procurando demonstrar a insubsistência do Acórdão recorrido, desenvolvendo em síntese as
seguintes razões:
Após breve relato das fases ocorridas no decorrer do processo administrativo
fiscal, insurge-se contra a decisão recorrida, a qual reconheceu parcialmente o crédito pleiteado,
homologando em parte as declarações de compensação promovidas, suscitando que o saldo
negativo alegado encontra-se integralmente comprovado nos autos.
Em defesa de sua pretensão, assevera a contribuinte que os créditos de saldo
negativo de IRPJ e de base negativa de CSL de 2008 e 2009, utilizados na composição dos
créditos de base negativa de CSL de 2011 objeto do presente caso, são discutidos em processos
próprios, onde será aferida a higidez (ou não) desses créditos.
Neste cenário, explicita que a Recorrente prosseguiu regularmente com a
compensação dos créditos de base negativa de CSL de 2011, certa de que, no caso de não ser
homologada a compensação realizada para o pagamento da estimativa referente a janeiro de
2011, no momento em que viesse a quitar o valor cobrado pela estimativa supostamente
compensada de forma indevida, acabaria por recompor seu saldo negativo nas mesmas
dimensões.
Fl. 1489
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.335 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.924405/2016-84

Contrapõe-se, ainda, ao Acórdão recorrido aduzindo para tanto que mesmo após
decisão definitiva pela não homologação de compensação de estimativa mensal, referida parcela
deverá ser considerada para fins de compensação de saldo negativo, pois a eventual não
homologação da compensação já gera por si só, uma cobrança do débito confessado pelo
contribuinte, acrescido de multa de mora e juros Selic, sob pena de duplicidade de cobrança em
relação a único débito, consoante precedentes deste Colegiado referenciados no recurso
voluntário.
Acrescenta que o entendimento da própria Receita Federal do Brasil oferece
proteção ao pleito da contribuinte, consoante orientação interna consubstanciada no Parecer
COSIT No 02/18, corroborado pela jurisprudência do CARF, traduzida na Súmula no 177.
Defende não haver razão para a presente exigência, pois ou (a) nos processos
administrativos no 11080.903666/2014-07 e 11080.901300/2014-95 será homologada a
compensação realizada para o pagamento das estimativas de IRPJ e de CSLL de 2008 e 2009 e,
por conseguinte, estará correto o montante de base negativa informado e utilizado na
compensação em discussão nesta demanda, ou, então, (b) em caso de decisão final desfavorável,
a Recorrente pagará as estimativas não consideradas quitadas pelas compensações,
restabelecendo, por essa via, a base negativa utilizada na presente compensação.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, impondo a
reforma do decisum ora atacado, nos termos encimados, reconhecendo os créditos pretendidos e
homologando as compensações declaradas.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Conforme se depreende dos elementos que instruem o processo, pretende a
recorrente a reforma do Acórdão atacado, o qual reconheceu em parte o direito creditório
requerido, homologando parcialmente, portanto, as declarações de compensação promovidas
pela contribuinte, atinentes a débitos de estimativas mensais de Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido – CSLL, relativo ao ano-calendário 2011, com os créditos decorrente de saldo
negativo de períodos anteriores.
Em suma, o deslinde da presente controvérsia se fixa na discussão quanto a
comprovação do crédito pretendido, mais precisamente a composição do saldo negativo da
CSLL de períodos anteriores a partir de estimativas mensais declaradas e não homologadas.
De um lado, entendeu a autoridade julgadora de primeira instância ser cabível a
glosa da estimativa não homologada na apuração do saldo negativo da CSLL, não sendo,
portanto, capaz de extinguir parte dos débitos declarados, o que ensejou a diferença não
homologada nos presentes autos.
Fl. 1490
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.335 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.924405/2016-84

De outra banda, sustenta a recorrente que, mesmo após decisão definitiva pela não
homologação de compensação de estimativa mensal, referida parcela deverá ser considerada para
fins de compensação de saldo negativo, pois a eventual não homologação da compensação já
gera por si só, uma cobrança do débito confessado pelo contribuinte, acrescido de multa de mora
e juros Selic, sob pena de duplicidade de cobrança em relação à único débito, consoante
precedentes deste Colegiado referenciados no recurso voluntário.
A fazer prevalecer sua tese, assevera não haver razão para a presente exigência,
pois ou (a) nos processos administrativos no 11080.903666/2014-07 e 11080.901300/2014-95
será homologada a compensação realizada para o pagamento das estimativas de IRPJ e de
CSLL de 2008 e 2009 e, por conseguinte, estará correto o montante de base negativa informado
e utilizado na compensação em discussão nesta demanda, ou, então, (b) em caso de decisão final
desfavorável, a Recorrente pagará as estimativas não consideradas quitadas pelas
compensações, restabelecendo, por essa via, a base negativa utilizada na presente
compensação.
Acrescenta que o entendimento da própria Receita Federal do Brasil oferece
proteção ao pleito da contribuinte, consoante orientação interna consubstanciada no Parecer
COSIT No 02/18, corroborada pela jurisprudência do CARF, traduzida na Súmula no 177.
Com razão a recorrente!
Isto porque, a discussão que remanesce nos autos, atinente às diferenças não
reconhecidas, diz respeito à possibilidade dos valores de estimativas mensais compensadas,
ainda que não homologadas ou pendentes de homologação, comporem o saldo negativo de
IRPJ/CSLL.
E, como restou assentado pela recorrente, a jurisprudência pacificada no âmbito
deste Colegiado oferece guarida à sua pretensão, consoante julgados desta Egrégia Turma com
suas ementas abaixo transcritas:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL - SALDO
NEGATIVO - COMPENSAÇÃO - ESTIMATIVAS COMPENSADAS
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação.” (Processo no 10860.900214/2010-91 –
Acórdão no 1001-003.083, Sessão de 04/10/2023 – Unânime - Relator: José Roberto
Adelino da Silva)
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2004
IMPOSTO RETIDO NA FONTE. DEDUÇÃO DO IRPJ DEVIDO. REQUISITOS.
PROVA DA RETENÇÃO. CÔMPUTO DAS RECEITAS NA BASE DE CÁLCULO
DO IRPJ.
Fl. 1491
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-003.335 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.924405/2016-84

Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto (Súmula CARF n° 80).
ESTIMATIVAS MENSAIS COMPENSADAS. CONFISSÃO DE DÍVIDA.
COMPOSIÇÃO DO SALDO NEGATIVO. ADMISSIBILIDADE.
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação (Súmula CARF n° 177).” (Processo no 11065.904248/2010-
93 – Acórdão no 1001-003.044, Sessão de 12/09/2023 – Unânime - Relator: Fernando
Beltcher da Silva)
Aliás, o entendimento estampado nos precedentes encimados encontra lastro na
Súmula CARF no 177, decorrente de reiteradas decisões neste sentido, com o seguinte
Enunciado:
“Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação.”
Partindo-se dessas premissas, não restando dúvidas de que a parte dos créditos
não homologados pela autoridade julgadora de primeira instância se refere à estimativas
compensadas e confessadas mediante DCOMP, impõe-se reconhecer a composição do saldo
negativo da CSLL, homologando-se, portanto, a presentes declaração no limite do direito
creditório comprovado.
Neste cenário, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO RECURSO
VOLUNTÁRIO e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, homologando a compensação
declarada, no limite do crédito comprovado, com base em estimativas mensais
compensadas/confessadas, as quais compõem o saldo negativo da CSLL, pelas razões de fato e
de direito acima esposadas.
(documento assinado digitalmente)
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira

Fl. 1492
DF CARF MF
Original